Tribunal: TJMT
Processo: 1031081-38.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031081-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IDALINA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 361.705.691-15 (EMBARGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BANCO PAN S.A.

EMBARGADO
(S):
IDALINA ALVES DE ALMEIDA.

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO REPUTADO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. Alegação de omissão quanto ao pedido de compensação de valores creditados à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre o pedido de compensação dos valores supostamente creditados à conta da autora, em razão do contrato reputado inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão relevante, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, quanto ao ponto expressamente suscitado pela parte embargante.

4. Reconhecimento de que a análise da compensação ou restituição dos valores demandaria reexame de prova, o que é inviável na via eleita.

5. Justificação de efeitos infringentes, uma vez que a omissão
impacta diretamente o quantum exequendo e a forma de execução da decisão.

6. Inclusão de determinação expressa para que, na fase de cumprimento de sentença, seja observada a compensação do valor de R$ 2.149,00 previamente creditado à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão sobre pedido de compensação de valores eventualmente creditados.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.169.702/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22.04.2024,
DJe
26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
(ID
276284888
)
opostos por
Banco Pan S.A.
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar apelação cível interposta pela instituição bancária, deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição simples dos valores descontados do
benefício previdenciário da autora e fixando indenização por danos morais.
(ID
274153373
)

Nos embargos, o banco alega que a decisão foi omissa ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de devolução, pela autora, dos valores recebidos em razão do contrato impugnado. Sustenta que a autora foi beneficiada com a quantia creditada em sua conta, o que restou demonstrado por comprovante de transferência bancária anexado à defesa. Diante disso, requer o saneamento da omissão e, consequentemente, que a autora seja compelida à devolução do valor disponibilizado, ou, subsidiariamente, que se proceda à compensação de valores, para que não haja enriquecimento indevido.

Precluso o prazo para contrarrazões, certificado no ID 279010852.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
IDALINA ALVES DE ALMEIDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que
p
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se trata
de
Embargos de Declaração

(ID 276284888
)
opostos
por
BANCO PAN S.A.
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade,
deu parcial provimento à apelação
, apenas para afastar a restituição em dobro dos valores descontados, mantendo a condenação por danos morais e a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito consignado.

(ID 274153373)

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato,
houve alegação expressa e fundamentada
, por parte do embargante, no sentido de que a quantia objeto do contrato reputado inexistente
teria sido efetivamente creditada à conta da parte autora
.

O acórdão embargado,
embora
tenha enfrentado de forma minuciosa a matéria relativa à inexistência contratual, aos danos morais e à forma de restituição dos valores indevidamente descontados,
não se manifestou de forma expressa
quanto ao
pedido subsidiário de compensação dos valores eventualmente recebidos
pela embargada, o que configura omissão relevante.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e estrita, destinando-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto à existência de
omissão relevante
,
uma vez que a decisão embargada

apesar de reconhecida a inexigibilidade do débito e afastada a devolução em dobro dos valores descontados, não houve manifestação expressa no voto quanto ao pleito subsidiário de compensação dos valores creditados na conta da parte autora, objeto de destaque tanto nas razões de apelação quanto nos presentes
aclaratórios
.

Análise da omissão apontada

O acórdão proferido deu parcial provimento à apelação, afastando apenas a devolução em dobro, mantendo os demais pontos da sentença.

Reconheceu-se que a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, nos termos do seguinte trecho:

“
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.” (Acórdão, p. 2)

Entretanto,
não houve pronunciamento específico quanto ao valor de R$ 2.149,00
que, segundo alegado, foi efetivamente creditado pela instituição financeira à autora.

Trata-se de ponto relevante e diretamente vinculado à extensão da obrigação de pagar e ao correto cumprimento da decisão, impondo-se, portanto, a integração do julgado.

Embora tenha sido reconhecida a inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado, constata-se que a parte autora reconheceu, nos autos, o recebimento da quantia de R$ 2.149,00 (dois mil cento e quarenta e nove reais) em sua conta bancária, valor este vinculado ao contrato reputado inexistente.

Em sua manifestação, a autora asseverou que
não solicitou o crédito
e que, ao perceber sua origem, demonstrou interesse em devolvê-lo, atitude que revela a ausência de má-fé e reforça o caráter indevido da avença.

Contudo, ainda que ausente a intenção dolosa, o
recebimento de valores indevidos
impõe o dever de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). Nesse contexto, a restituição pode se operar por
devolução direta
ou, nos termos postulados pela parte ré,
por compensação com os valores a serem restituídos pela instituição financeira
, referentes aos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

Desta forma, entendo que o
pedido de compensação, expressamente formulado nas razões recursais, deve ser acolhido, uma vez que restou comprovado nos autos o efetivo crédito do valor de R$ 2.149,00 em favor da autora.

Ressalta-se que a compensação constitui forma legítima de extinção das obrigações, nos termos do art. 368 do Código Civil, além de garantir a isonomia entre as partes, prevenindo que a restituição de valores configure enriquecimento indevido.

Desse modo, a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário deve ser mantida, devendo, contudo, ser observado o abatimento do valor previamente creditado à autora, na fase de cumprimento de sentença, mediante compensação.

Efeitos infringentes justificados

Embora os embargos de declaração tenham, em regra, natureza integrativa, a jurisprudência admite a atribuição de
efeitos modificativos (infringentes)
quando a correção do vício apontado altera, inevitavelmente, o resultado do julgamento.

Omissões como a presente, que impactam
o quantum exequendo e a forma de execução
, autorizam excepcionalmente a revisão do julgado.

“Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite que lhes sejam emprestados efeitos infringentes." (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.169.702/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 26/4/2024.)

Dispositivo

Por essas razões
,
ACOLHO

os embargos de declaração
com efeitos infringentes
, para suprir a omissão identificada, reconhecendo expressamente que deve ser compensado o valor de R$ 2.149,00 já creditado à parte embargada
,
na fase de cumprimento de sentença
.

Onde se lê:

"[...]
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de afastar a ocorrência da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo ocorrer na forma simples, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Leia-se:

"[...]
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a ocorrência da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo ocorrer na forma simples,
e ainda, determinar
o abatimento do valor previamente creditado à autora

compensação
(
R$ 2.149,00)
, na fase de cumprimento de sentença,

mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.
”

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025